Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. IDADE MÁXIMA. DISTINÇÃO ENTRE CIVIS E MILITARES DA ATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para assegurar a inscrição e participação da agravante no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMDF, previsto no Edital no 03/2025 – DGP/PMDF, apesar de ter ultrapassado o limite etário de 30 anos estipulado para candidatos não pertencentes à Corporação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se viola o princípio da isonomia a exigência de limite etário distinto para ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme previsto no art. 11, §1o, da Lei no 7.289/1984, em prejuízo dos candidatos civis ou mesmo militares de outras Corporações.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que configura discriminação inconstitucional a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa quanto ao limite de idade para ingresso na PMDF, por afronta ao princípio da isonomia (ARE 1.335.806 AgR e Tema 646 da Repercussão Geral).
4. A jurisprudência reconhece que a idade não pode ser critério discriminatório quando candidatos militares da ativa são dispensados da mesma exigência, desvirtuando a finalidade do requisito etário.
5. O critério estabelecido na Lei deixou de ser, por óbvio, a idade para o desempenho da atividade policial propriamente dita, para ser o simples o pertencimento à Corporação da PMDF, o que é, de fato, desarrazoado. Representa, assim, inadmissível ascensão funcional ou seletiva interna, em afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa. 6. A concessão da liminar visa assegurar o resultado útil do processo, sem prejuízo da reversibilidade da medida e da avaliação futura da aptidão necessária da candidata para o desempenho da função.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Viola o princípio da isonomia a imposição de limite etário distinto entre candidatos civis e militares da ativa no concurso para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal. 2. A exclusão de candidato civil do certame com base apenas em pequena diferença etária, quando tal critério é dispensado para militares da ativa, configura violação ao princípio da isonomia.”